Tribunal: TJSP
Processo: 1003239-59.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NA COLUNA E LER/ DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NA COLUNA E LER/ DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
APELO DO AUTOR E RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003239-59.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ALEXANDRO MARISCA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos do autor e de
ofício, com observação, adequando-se a r. sentença na forma mencionada. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18503
APELAÇÃO No 1003239-59.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APELANTE: ALEXANDRO MARISCA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
JUIZ: DR. MAURICIO TINI GARCIA.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SEQUELAS NA COLUNA E LER/
DORT NOS MEMBROS SUPERIORES - PRESENTES
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
-
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
APELO
DO
AUTOR
E
RECURSO
DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor (técnico de montagem)
contra a r. sentença de fls. 206/266, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a
ação acidentária, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente e o abono
anual, a partir de 09.11.2017 (juntada do laudo aos autos), apenas em razão de sequelas
de LER/DORT nos membros superiores.
Apelou o obreiro sustentando, de modo conciso, em preliminar, a
conversão do julgamento em diligência, e expedição de ofício ao INSS para juntada dos
informes dos benefícios concedidos, no escopo de comprovar as sequelas na coluna
relativas ao benefício NB 31/611.161.955-5 , considerando não ter o r. julgado
reconhecido o mal colunar; pugnou, pelo reconhecimento das sequelas na coluna e o
nexo causal, comprovados nos autos, inclusive pelo laudo judicial, reformando-se
também a data de início do benefício para o dia seguinte a cessação do auxílio-doença;
arguiu, a aplicação das diretrizes trazidas pelos Temas 810/C.STF e 905/C.STJ e não de
acordo com; defendeu, a fixação honorários em grau máximo ou ao menos
intermediário e incidam sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; por
fim, pleiteou seja provido o recurso.
Apelo tempestivo, processado e sem contrarrazões. Há recurso de
ofício.
Ad cautelam, determinou-se a expedição de ofício para a autarquia
para o fornecimento dos extratos previdenciários, sendo cumprido às fls. 314/331. O
autor manifestou-se às fls. 334/335.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos do autor e de
ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
De início, convém destacar que as preliminares arguidas pelo autor
foram superadas, em razão de ter sido determinado ao INSS a juntada dos informes
previdenciários (fls. 306 e 314/331).
Insta salientar, de pronto, encontrar-se o laudo pericial produzido
nestes autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico do INSS, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento do Julgador, inclusive deste Relator.
Dito isto, o recurso de apelação do autor merece guarida, pois, no caso
em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial e de vistoria (fls.
199/212), elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, o infortunado
apresenta sequelas de LER/DORT nos membros superiores e hérnias na coluna que
determinam sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida
acerca do nexo causal-concausal, conforme observado pelo perito judicial.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls. 209/211:
“...Conforme constatado na vistoria realizada, o autor
despendia esforço físico, realizava movimentos articulares constantes
e repetitivos com os membros superiores, fatores que
desencadearam/contribuíram para o aparecimento destas patologias
com rotura transfixante do tendão supraespinhoso, área focal de
rotura e desinserção das fibras do 1/3 superior do tendão
subescapular e fissura longitudinal intrasubstancial no tendão da
cabeça longa do bíceps no ombro direito que causam uma
incapacidade parcial e permanente para o trabalho executado.
Portanto, o perito admite o nexo entre estas moléstias e o
trabalho...
(...)
... No presente caso, o perito admite o nexo entre estas moléstias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
e o trabalho, pois na sua atividade diária na empresa, o autor
despendia esforço físico, realizava constantes movimentos de
flexoextensão com a coluna, fatores que desencadearam/contribuíram
para o aparecimento das patologias.
Apesar do tratamento cirúrgico, o autor apresenta uma
incapacidade parcial e permanente para o trabalho executado...”.
Assim, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente, em virtude das sequelas de LER/DORT nos membros superiores e males da
coluna, uma vez constatada, por meio do laudo pericial, a parcial e permanente
incapacidade laboral do autor; ademais, as atividades exercidas pelo obreiro ofereciam
risco potencial para as lesões, inexistindo, portanto, dúvida acerca do nexo causal/
concausal.
Sobre o tema, segue o ensinamento, desta 16a Câmara de Direito
Público, in verbis:
Acidentária - LER em membros superiores - Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados -
Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro
que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de LER em
membros superiores, com redução parcial e permanente da
capacidade laborativa.Dou parcial provimento ao recurso
oficial e do INSS (negrito no original). (Apelação sem revisão no
9148776-42.2007.8.26.0000, Comarca: Taubaté/SP, Relator
Desembargador Luiz Felipe Nogueira, Data do julgamento:
23/08/2016, e Data de registro: 24/08/2016).
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE. Demonstrado
nos autos que as lesões que acometem a coluna do autor
guardam liame com a atividade profissional desempenhada,
restringindo a sua capacidade de trabalho de forma parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício com início a partir do dia seguinte ao
da última alta médica, ficando, entretanto, suspenso o
pagamento no período em que receberá auxílio-doença em
razão do procedimento de reabilitação profissional ao qual
deve se submeter. Os valores em atraso serão apurados na
forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e
acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei
11.960/09). A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção. Recurso do INSS desprovido;
sentença reformada em parte por força do reexame necessário
e do provimento parcial da apelação do autor. (negrito no
original).
(Apelação
sem
revisão
no
1008779-62.2014.8.26.0348 , Comarca: Mauá - 4a Vara Cível,
Relator
Desembargador
Luiz
De
Lorenzi,
Data
do
julgamento: 09/08/2016, Data de registro: 16/08/2016).
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo
causal-concausal e a redução permanente da capacidade laborativa do obreiro.
De outra parte, em relação ao termo inicial do benefício, com razão o
autor, pois deve ser computado do dia seguinte a cessação do auxílio-doença concedido
em virtude do mal colunar
01.10.2015 -, fls. 324/325, quando o réu tomou
conhecimento da efetiva existência de incapacidade laborativa decorrente da lesão
laborativa em relação aos membros superiores e coluna, pois há nos autos informação a
respeito de afastamento do trabalho em razão dos males diagnosticados e a concessão de
benefício perante a autarquia, devendo, portanto, ser aplicada a disposição contida no
art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Neste campo recursal, os juros de mora são devidos a partir da citação,
nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois, de modo
decrescente, mês a mês Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29
de junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, sem razão o autor,
pois de acordo com o inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos do autor e de ofício, com observação, adequando-se a r. sentença na
forma mencionada.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator